Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. A despeito da ausência de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, de maneira que pode haver a reforma, de ofício, da sentença, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não implicando reformatio in pejus.
3. O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 85, § 2o, como regra geral, que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, sendo permitido ao Julgador o seu arbitramento equitativo nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC).
4. Na hipótese dos autos, não há que se falar em apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC).
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.